Tribunal: TJMT
Processo: 40491-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0040491-05.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ROSALINA FERREIRA DE MORAES
Recorrido(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 05/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM
SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS –
PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO
PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as
quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal
Única são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor
probatório.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a
incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da
dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da
empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços
questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou
verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos
vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de
quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova
ou contraprova de fato negativa.
Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a
restrição apontada.
Via de consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de
má-fé imposta.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a
existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula
385, do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em
SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima,
assim como a restrição apontada, uma vez que houve contratação dos serviços de
telefonia, os quais foram cancelados posteriormente por inadimplência. Fez prova
de suas afirmações com a juntada de print screen de telas sistêmicas. Requereu a
improcedência da reclamação proposta.

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende
que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo
monocrático. Sustenta que as telas sistêmicas não possuem valor probatório à
embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para
reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos
requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade
da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece a
existência de qualquer débito perante a empresa Ré.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, à este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força
deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a
realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em telas sistêmicas, provas
unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser
consideradas como meio probatório válido à fundamentar a sentença. Este tem sido
o entendimento da Turma Recursal Única. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado,
carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante
de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de
canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação
da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi
disponibilizado por solicitação do consumidor.

A RÉ JUNTOU APENAS TELAS SISTEMICAS, E AS MESMAS NÃO
POSSUEM VALOR PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser
declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a
inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita,
aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

As duas inscrições indevidas do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, é causa que enseja a condenação por danos morais.
Entretanto, existindo outras negativações aplica-se a Súmula 385 do STJ. O
extrato de negativação juntado pela Autora na inicial, consta que existem 7
negativações, apesar de só aparecerem 5. Vejamos:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Frise- se que com o extrato incompleto não há como analisar se
as outras inscrições foram incluídas antes ou mesmo posteriormente as
discutidas nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES apenas DECLARAR inexigível os débitos
discutidos nestes autos, os 05 (cinco) débitos de R$ 59,39, totalizando o valor de R$
296,95 (duzentos e noventa seis reais e noventa e cinco centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao
órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a
restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à
ser fixada.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator